Tribunal: TJSP
Processo: 1009338-06.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida vencida e prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. Requerente condenada a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Parcial razão. Dívida prescrita. Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, que inviabiliza a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida vencida e prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. Requerente condenada a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Parcial razão. Dívida prescrita. Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, que inviabiliza a sua cobrança por meios judiciais e extrajudiciais. Exclusão do registro do nome do autor na plataforma digital "Serasa Limpa Nome". Danos morais. Inocorrência. Ausência de negativação indevida do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes. Não se demonstrou ter havido cobrança exagerada, vexatória ou humilhante no caso concreto. Não houve, tampouco, provas de que o nome do requerente foi publicado nos cadastros de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" não é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pleito de afastamento da multa por litigância de má-fé. Acolhimento. Demandante que somente exercitou o seu direito de ação, nos termos do artigo 5o, XXXV da CF. Apelo parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome da autora da plataforma digital "Serasa Limpa Nome", afastando-se a multa por litigância de má-fé. Sucumbência recíproca decretada. Recurso parcialmente provido.